Tribunal: CARF
Processo: 10580.726745/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726745/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.589 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ADILSON DUARTE MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-35.851,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) DRJ/FNS (e-fls. 57/60) que não conheceu a impugnação mantendo
integralmente a notificação de lançamento no 2009/137891417725501 (e-fls. 45/47).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726745/2011-33
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726745/2011-33

Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 45 a 47, através da qual
foi efetuado o lançamento de Imposto a Restituir de R$ 16.405,79, para Sem Saldo de
Imposto, relativo ao ano-calendário 2008, exercício 2009.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 46, o
lançamento é decorrente da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 16.405,79, da fonte pagadora Departamento de Infraestrutura de
Transportes da Bahia, em razão do contribuinte não ter apresentado o comprovante de
retenção.
Inconformado com a autuação, o contribuinte, por meio de seus advogados
devidamente constituídos (procuração de fls. 12), apresentou a impugnação de fls. 2 a
11, alegando, em síntese o que segue:
Segundo o impugnante, a Receita Federal teria apurado (sic) “omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista, com base
nos documentos do processo trabalhista 01966-1987-004-05-00-2 apresentados pela
contribuinte”;
Nesse contexto, o impugnante contesta o suposto lançamento de omissão de
rendimentos alegando que a Receita Federal teria ignorado o Acórdão n.o 15022/08 e
teria desrespeitado o que foi determinado pela Justiça do Trabalho, além de não ter
considerado o real valor dos honorários advocatícios;
Aduz que a suposta omissão de rendimentos apurada pela Receita Federal
corresponde ao valor dos juros de mora e correção monetária, o qual o Tribunal
Regional do Trabalho da 5.a Região, por meio do Agravo de Petição nos autos do
processo n.o 1966.1987.004.05.00-2, declarou que se trata de verba de natureza
indenizatória, não sendo cabível a incidência de imposto de renda;
Discorre longamente sobre a competência da Justiça do Trabalho, sustentando
que a mesma é competente para decidir quanto a incidência do imposto de renda sobre
as verbas trabalhistas, concluindo que deve ser anulado “o lançamento sobre o
rendimento dito como “compensado indevidamente”, pois o mesmo corresponde aos
juros de mora e correção monetária, verba tida como indenizatória obtida por meio
do título da Reclamatória Trabalhista supramencionada, sob os quais não incide
Imposto de Renda, conforme decisão do Tribunal Regional Federal do Trabalho, já
mencionado.”
Na sequencia, o impugnante aborda longamente, a não incidência de imposto de
renda sobre juros de mora e correção monetária, transcrevendo jurisprudência dos
Tribunais, concluindo que, em respeito à decisão do Tribunal Regional do Trabalho da
5.a Região há de ser anulado o lançamento sobre rendimentos incorretamente ditos
como
omitidos,
recalculando-os
considerando
as
parcelas
indenizatórias
correspondente aos juros de mora e correção monetária;
Por fim, requer o impugnante (sic)
A. Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, o Impugnante espera e
requer que seja acolhida esta Impugnação para o fim de assim ser decidido, anulando o
débito fiscal reclamado, em sinal de total respeito à decisão do Tribunal Regional do
Trabalho da 5a Região (em anexo), e ainda, que seja recalculado o valor a ser restituído
ao Contribuinte Impugnante;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726745/2011-33

Segue, em anexo, os seguintes documentos: Procuração autenticada; Documento de
Identificação do Impugnante autenticado, Cópia da Notificação de lançamento
impugnada, Cópia autenticada do Acórdão mencionado na fundamentação, Cópia da
Certidão de Trânsito em Julgado do referido Acórdão, Cópia das Planilhas de
Pagamento elaboradas pela 4a Vara de Trabalho de Salvador e Cópias dos Recibos de
Alvará.
É o relatório.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
Primeiramente cumpre esclarecer que o presente lançamento refere-se à
compensação indevida de IRRF, por falta de comprovação da efetiva retenção, e não
de omissão de rendimentos como abordou o interessado na peça impugnatória.
Observa-se que em nenhum momento o impugnante contesta a glosa de IRRF,
nem mesmo argumenta ter sofrido retenção de imposto de renda na fonte sobre as
verbas trabalhistas recebidos em decorrência do processo n.o 01966-1987-004-05-00-
2-RT.
No demonstrativo Devolução do Imposto de Renda Atualizado até 10-07- 2008
(fls. 19), consta que o montante total do imposto de renda retido sobre as verbas
trabalhista do processo n.o 01966-1987-004-05-00-2-RT foi devolvido aos requerentes
pela própria Justiça do Trabalho, como comprova o Recibo de Alvará, datado de
31/10/2008 (fls.
20), que autorizou o levantamento pelo patrono da ação (Advogado Daniel
Lucas Brito, OAB 12189), da importância depositada em conta vinculada pela fonte
pagadora a título de imposto de renda, discriminando o valor correspondente a cada
um dos requerentes. O montante devolvido ao impugnante pela Justiça do
Trabalho, a título de IRRF, foi de R$ 47.050,18, conforme demonstrativo de fls.
19.
Portanto, considerando que a própria Justiça do Trabalho já devolveu ao
impugnante o montante total corresponde ao IRRF sobre as verbas trabalhistas do
processo n.o 01966-1987-004-05-00-2-RT, e não tendo o impugnante apresentado
nenhum documento ou alegação contestando a glosa do Imposto de Renda Retido na
Fonte, indevidamente compensado na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
2008, não conheço da impugnação, por força das disposições contidas nos arts. 16 e
17 do Decreto no 70.235, de 1972, que tratam da impugnação da exigência fiscal por
parte do sujeito passivo da obrigação tributária:
(...)
Conclusão Por todo o exposto, manifesto-me por não conhecer da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
É como voto.
O interessado apresenta peça recursal (e-fls. 72/75), inconformado com a decisão
de 1a instância.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726745/2011-33

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo e passo a sua análise.
A decisão a quo não conheceu da impugnação, tendo em vista que o lançamento
refere-se à compensação indevida de IRRF e o interessado, em sua peça impugnatória, somente
apresentou argumentos relativos à omissão de rendimentos, abaixo transcrição de trechos do
referido Acórdão:
Primeiramente cumpre esclarecer que o presente lançamento refere-se à
compensação indevida de IRRF, por falta de comprovação da efetiva retenção, e não
de omissão de rendimentos como abordou o interessado na peça impugnatória.
Observa-se que em nenhum momento o impugnante contesta a glosa de
IRRF, nem mesmo argumenta ter sofrido retenção de imposto de renda na fonte sobre
as verbas trabalhistas recebidos em decorrência do processo n.o 01966-1987-004-05-
00-2-RT.
Dentro desse contexto, promovemos uma análise minuciosa da peça impugnatória
(e-fls. 2/11), excertos transcritos abaixo, e pudemos constatar que o entendimento promovido
pela primeira instância foi assertivo:
Segundo a descrição dos fatos exposta pela Receita Federal ocorreu omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista...
...Percebe-se que o valor dito como omisso de rendimentos apurados pela
Receita Federal, corresponde ao valor dos juros de mora e correção monetária, o qual
o Tribunal Regional do Trabalho da 5' Região declarou que se trata de verba de
natureza indenizatória, não sendo cabível a incidência do imposto de renda...
...não há dúvidas que compete à Justiça do Trabalho a definição em torno da
incidência do Imposto de Renda sobre o valor resultante do título executivo judicial
proferido pela mesma...
...há de ser anulado o lançamento sobre o rendimento dito como "compensado
indevidamente", pois o mesmo corresponde aos juros de mora e correção monetária,
verba tida como indenizatória...
Portanto, concluímos que a compensação indevida de IRRF, contida na presente
notificação de lançamento, é matéria não impugnada e, sobre o assunto, convém reproduzir o
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 que estabelece:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726745/2011-33

Por seu turno, o art. 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Considerando a incidência de preclusão, e que a presente notificação de
lançamento traz em seu bojo como única infração a compensação indevida de IRRF, deixamos
de analisar o mérito da peça recursal.
Isto posto, voto pelo não conhecimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital